Tribunal: STF
Processo: ARE 1357800
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



     



    Trata-se de Embargos de Declaração em face de decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para “reconhecer o direito do recorrente à multa de 40% do FGTS incidente sobre as verbas rescisórias referentes ao período trabalhado entre 27 de março de 2002 e 20 de maio de 2002.” (fl. 8, Doc. 42). 



    Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, considerando que “deixou de analisar o direito do embargante à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.”(fl. 2, Doc. 43)



    Ao final, a embargante requer o seguinte (fl. 3, Doc. 43):



    “o conhecimento e provimento do presente apelo para que seja sanada as omissões apontadas e, se entender necessário, conferir-lhe o efeito modificativo para condenar o embargado ao pagamento da multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos de FGTS efetuados no curso do pacto laboral.“ 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte embargante.



    Da fundamentação do Recurso Extraordinário, colhem-se os seguintes trechos, na parte que aqui interessa (Doc. 13):



    “Com o devido respeito, o v. acórdão, muito embora a ilustre lavra, merece reforma, eis que se choca com os artigos 5°, inciso II, XXXV, XXXVI, e LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal; 453,482, 832 e 896, da Consolidação das Leis do Trabalho; bem como com os artigos 18, parágrafo 2, 49, 54 e 57, parágrafo 2°, da Lei n.° 8.213/91 e Lei n.° 8.906/94, além de divergir do entendimento jurisprudencial acerca da matéria. 



    Versam os presentes autos acerca de ação que visa o pagamento de verbas rescisórias, mais especificamente a multa de 40% sobre o montante dos depósitos fundiários, aviso prévio, férias e 13" proporcionais, FGTS sobre verbas rescisórias e honorários advocatícios, posto que, o recorrente ao teve a aposentadoria concedida em 27 de março de 2002 e continuou laborando até 20 de maio de 2002. guando foi demitido sem justa causa, após a concessão da jubilação. 



    Embora, data venia, visivelmente afrontados os dispositivos legais e constitucionais acima mencionados, a Turma do Tribunal Superior do Trabalho, houve por bem não conhecer o Recurso obreiro. 



    Todavia, a r. decisão, ora recorrida, não pode prevalecer, pois, desta forma, estará se admitindo a violação aos dispositivos legais e constitucionais mencionados. Além do mais, o direito do recorrente, de acordo com o que se pleiteia na peça exordial, é patente, conforme se demonstrará a diante. 



    Note-se, pois, que as ofensas apontadas ocorreram e foram devidamente demonstradas e prequestionadas nos presentes autos, no momento oportuno para tanto, bem como são absolutamente cabíveis os arestos acostados, motivo pelo qual o entendimento esposado na v. decisão embargada não merece prosperar. 



    Com todo respeito, ao não conhecer o Recurso de Revista interposto, o r. despacho de fls., violou frontalmente o disposto no artigo 896, consolidado, tendo em vista que no mencionado recurso estavam presentes os pressupostos de admissibilidade descritos no referido artigo. 



    Vale salientar que, tanto o Recurso de Revista quanto o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista mereciam prosperar, pois ambos apontavam violações legais e constitucionais, que foram devidamente prequestionadas, o que por si só, já ensejaria o seguimento dos referidos recursos. 



    No mais, é incontroverso nos presentes autos que os empregados continuaram vinculados à empresa, não obstante a jubilação, sendo que a aposentadoria ocorreu em 27 de marco de 2002 e continuou laborando até 20 de maio de 2002. 



    Este Excelso Pretório já tem firmado o seu entendimento no sentido de que o empregado regido pela CLT mantém dois vínculos distintos: contrato individual de trabalho com o empregador e filiação obrigatória com o órgão gestor da previdência social. 



    Inquestionavelmente, existem duas relações jurídicas distintas: uma pessoa física (empregado) com uma pessoa jurídica de direito privado (empregador) e com outra pessoa jurídica de direito público (INSS). Da mesma forma, os objetivos são diferenciados, ainda que possam posicionar-se, no caso das aposentadorias, como seqüenciais, sendo o benefício previdenciário substituto da remuneração trabalhista. 



    Destarte, o direito de trabalhar não se confunde com o direito aos benefícios previdenciários, podendo um mesmo sujeito exercê-lo simultaneamente, pelo o que, o direito ao benefício não promove a rescisão contratual, que deriva da vontade das partes. 



    Tal entendimento tem fundamento no novo plano de benefícios e custeio da seguridade social, ou seja, na Lei n.° 8.213/91, regulamentada pelos Decretos 357/91 e 611/92, que consignou que a concessão da aposentadoria não afeta a continuidade do contrato de trabalho e do vínculo empregatício, como ocorria anteriormente, tendo em vista que não há necessidade do empregado se desligar do emprego para fazer jus à concessão do benefício previdenciário. 



    A partir da edição da referida Lei n° 8.213/91, passou a legislação a permitir expressamente a aposentadoria sem ruptura do vínculo empregatício, como é o caso do reclamante. Assim, não se enquadrando a aposentadoria nas hipóteses previstas no artigo 482, consolidado, como justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, tem-se como certo que a jubilação não faz parte do rol dos motivos que justificam a resilição contratual, sem o pagamento das verbas rescisórias. 



    Ora, inexiste em nossa legislação, seja na Lei Básica da Previdência Social ou outra norma legal, qualquer dispositivo que estabeleça como conseqüência jurídica da aposentadoria do reclamante a extinção do contrato de trabalho. 



    A continuidade do trabalho do aposentado é questão admissível, pois a aposentadoria não configura necessariamente a ruptura do vínculo de emprego. 



    [...]



    Como se vê, são inúmeras as posições de juristas que entendem que a aposentadoria não põe fim ao contrato de trabalho. 



    Desta feita, é correto afirmar que no caso dos autos não houve cessação do contrato de trabalho. Logo, não há que se falar em "recontratação", "rescisão" ou "ilegalidade", no caso em tela. 



    E importante salientar que não devemos nos afastar do Princípio da Legalidade constante na Constituição Federal, que dispõe, em seu artigo 5°. inciso II: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Portanto, uma vez inexistindo lei que diga ou obrigue a rescisão contratual em caso de aposentadoria, não há como se obrigar empregados ou a empresa a fazê-lo. 



    [...]



    Ora, não há dúvida de que o direito pleiteado às verbas rescisórias, nas quais se inclui a multa de 40% sobre o total dos depósitos do FGTS e demais pedidos constantes da inicial, tem total cabimento, especialmente, considerando-se que a reclamada, mesmo sabendo do pedido de aposentadoria formulado pelo reclamante, bem como de sua posterior concessão, manteve o empregado em serviço, somente a dispensando quando lhe interessou fazê-lo. 



    Quanto a eventual alegação de que são indevidas as verbas aqui em comento, a mesma é absurda, pois admiti-la seria permitir o enriquecimento ilícito, privilegiar a torpeza de quem deu causa à situação, desprezar as conquistas sociais garantidas pela Constituição, enfim um total descaso aos trabalhadores, como é o caso do reclamante, e às normas legais existentes. 



    Como se vê, inconteste que a demissão do recorrente, sem o pagamento das verbas aqui vindicadas devidas ao empregado demitido sem justa causa, implicou em desrespeito ao contrato de trabalho mantido pelas partes até então. 



    Incontestável, também, a possibilidade de manutenção da relação de emprego após a aposentadoria, e esta manutenção não gera ruptura do vínculo de emprego até então existente, fazendo com que o contrato mantido pelo empregado aposentado com a empresa seja legalmente válido, não ferindo qualquer preceito, nem mesmo o inserido no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    Ainda, patente é o entendimento deste Excelso sobre a matéria em questão. Neste sentido, afirmou o Ministro Sepúveda Pertence em caso análogo a este a demissão de servidor em razão da aposentadoria ofende o inciso I, do artigo 7°, da Carta Magna, que confere ao trabalhador proteção contra despedida arbitrária. O então Ministro ainda firmou entendimento de que ser afastada a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho ao artigo 453, da CLT, que chegou a editar a mencionada OJ n.° 177. 



    Aliás, vale ressaltar, que este Excelso Pretório, recentemente, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 453. parágrafos 1º e 2º. da CLT que condicionava a contratação após a aposentadoria à prestação de concurso público, determinando que nada impede, uma vez concedida a aposentadoria voluntária, que possa o trabalhador ser demitido, porém o patrão deverá arcar com todos os efeitos legais e patrimoniais que são próprios da extinção de um contrato de trabalho sem justa causa. 



    Da mesma forma, esta Excelsa Corte entende que a aposentadoria espontânea não é motivo para a extinção do vínculo empregatício.”



    A jurisprudência desta CORTE, conforme ficou registrado na decisão embargada, ampara a pretensão recursal, de modo que o recorrente faz jus à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral, e não apenas no período compreendido entre 27 de março de 2002 e 20 de maio de 2002.



    Assim, a decisão recorrida foi omissa quanto à incidência da multa no período anterior à aposentadoria voluntária, que se deu em 27 de março de 2002.



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão indicada, dar provimento ao Recurso Extraordinário, de modo a reconhecer o direito do recorrente à multa de 40% do FGTS incidente sobre as verbas rescisórias referentes a todo o período laboral, inclusive entre 27 de março de 2002 e 20 de maio de 2002.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente